Tribunal: TJBA
Processo: 8001264-05.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001264-05.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEISEL LACERDA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL registrado(a) civilmente como RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL, JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidor público, ocupante do cargo efetivo de escrevente de cartório, ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, em razão de sua designação para substituição cumulativa e contínua no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, nos termos das Portarias nº 10/2015 e 05/2016. A sentença acolheu o pleito com base no art. 204 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e no art. 78, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/1994, condenando o ente público ao pagamento das diferenças vencimentais correspondentes. O recurso impugna a condenação ao fundamento de ausência de previsão no regramento interno do Poder Judiciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual, regularmente designado para substituir Oficial de Justiça, faz jus às diferenças remuneratórias por desvio de função; (ii) estabelecer se a ausência de previsão regimental afasta a incidência das normas legais que asseguram tal pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial do desvio de função baseia-se em documentação robusta constante nos autos, como portarias de designação, mapa de serviços e mandados cumpridos, que demonstram o exercício contínuo e inequívoco das atribuições de Oficial de Justiça entre 2010 e 2017, sem contraprestação financeira proporcional.

O art. 78, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/1994, impõe o pagamento da remuneração do cargo do substituído ao servidor designado por período superior a 10 dias consecutivos, assegurando a contagem do tempo de serviço para efeitos de estabilidade econômica.

A alegação de ausência de previsão no regimento interno do Poder Judiciário não prevalece diante da hierarquia normativa e da aplicação do art. 884 do CC/2002, que veda o enriquecimento sem causa, configurado pela utilização do trabalho do servidor em função distinta sem pagamento devido.

O entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.091.539/AP (Tema 14) e reiterado em diversos precedentes (AgInt no REsp 1.665.925/RS; AgInt no AREsp 1.781.798/RJ) reconhece que o servidor público desviado de função faz jus às diferenças vencimentais correspondentes à progressão funcional da função exercida, sob pena de violação ao princípio da isonomia e enriquecimento indevido da Administração.

A ausência de impugnação dos contracheques juntados aos autos, nos quais não consta qualquer pagamento referente à substituição, corrobora a omissão do Estado e reforça o dever de indenizar.

A tese recursal não se sustenta juridicamente e contraria pacífico entendimento jurisprudencial, não se justificando a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público designado para exercer, por período superior a 10 dias consecutivos, função diversa de seu cargo efetivo, faz jus às diferenças vencimentais correspondentes ao cargo substituído, independentemente de previsão regimental.

A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC/2002, impõe a restituição das vantagens não pagas ao servidor que desempenhou função diversa da originária sem a correspondente remuneração.

O reconhecimento do desvio funcional impõe a aplicação da jurisprudência do STJ que assegura o pagamento das diferenças remuneratórias progressivas correspondentes à função efetivamente exercida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC/2002, art. 884; CPC/2015, art. 240, § 1º, e art. 85, § 11; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, art. 78, parágrafo único; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.091.539/AP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2009 (Tema 14); STJ, AgInt no REsp nº 1.665.925/RS, rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.781.798/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001264-05.2021.8.05.0182
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GEISEL LACERDA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator